Tribunal: TJBA
Processo: 8094807-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094807-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KARINE CERQUEIRA DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DA MATTA DOS REIS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LUCAS SOUZA DA MATTA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que majorou indenização por danos morais. Alegação de omissão e contradição quanto ao arbitramento do valor e à aplicação da súmula 362 do STJ. Inexistência de vício. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de negativação indevida, e afastou a aplicação da Súmula 362 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora. A parte embargante alega omissão e contradição na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao arbitramento dos danos morais; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 362 do STJ.

III. Razões de decidir

3.O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as matérias relevantes ao desfecho da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição nos fundamentos adotados, sendo irrelevante o fato de não ter acolhido integralmente a tese da parte embargante.

4.Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, tampouco à rediscussão do mérito sob o pretexto de integrar a decisão.

5.O valor fixado a título de danos morais foi devidamente fundamentado, com base em precedentes da própria Câmara Cível, observando-se o método bifásico de arbitramento.

6.A inaplicabilidade da Súmula 362 do STJ foi devidamente justificada no acórdão, ao destacar que, na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

7.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, ainda que de forma diversa do pleiteado.

8.A tentativa de reexame do julgado por meio de embargos de declaração desvirtua a finalidade do recurso, que é restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8094807-18.2024.8.05.0001
, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A

e

embargada
KARINE CERQUEIRA DOS REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.